Tribunal: TJES
Processo: 0007623-51.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007623-51.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON PEREIRA RESENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. DESCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas permitem a exasperação da pena-base, pois as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006 são negativas. Precedente.

2. O acusado possui conduta voltada para prática de atividade criminosa, tanto é que foi reconhecido pelos policiais militares como 'gerente' do tráfico de drogas local, além de terem sido apreendidos objetos em seu poder e que são inerentes à traficância, entre eles papéis de seda, balanças de precisão e caderno com anotações, que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06). Precedente.

3. O aumento da pena-base corpórea também permite o aumento da pena de multa, devendo ambas estarem em consonância e na mesma proporção, o que torna inviável a sua fixação no mínimo legal. Precedente.

4. O momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da sua condição financeira entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. Precedente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007623-51.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON PEREIRA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WEVERTON PEREIRA RESENDE,
contra a sentença (fls. 122/126), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto e pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, além das custas processuais.

Narra a denúncia que, no dia 09 de agosto de 2021, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Campina Grande, em Cariacica-ES, quando avistaram o denunciado, já conhecido por ser ‘gerente’ do tráfico de drogas local, e realizaram a abordagem, onde apreenderam 01 (tablete) de maconha com aproximadamente 775 g (setecentos e setenta e cinco gramas), além de uma sacola contendo 84 (oitenta e quatro) buchas de maconha, 16 (dezesseis) tiras de maconha, 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, 66 (sessenta e seis) isqueiros, 61 (sessenta e um) papéis de seda, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) tesoura e 01 (um) caderno, com anotações referentes ao tráfico.

O apelante não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo tão somente a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido da defesa de redução da pena-base para o mínimo legal, pois fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ausentes circunstâncias negativas do art. 59, do CP, verifico que a grande quantidade e a variedade das drogas apreendidas permitem a exasperação realizada pelo Magistrado, já que as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/2006 são negativas.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

(...) 1.
A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 764.459/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Indo adiante, tenho como inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois o apelante possui conduta voltada para a atividade criminosa, tanto é que foi reconhecido pelos policiais militares como 'gerente' do tráfico de drogas local, além de terem sido apreendidos objetos em seu poder e que são inerentes à traficância, entre eles papéis de seda, balanças de precisão e caderno com anotações.

Destaco o entendimento do STJ, acerca da matéria:

“(...)
III - A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

No que se refere ao pedido de aplicação da pena de multa no mínimo legal, esclareço que a fixação imposta em 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo, é proporcional com a pena privativa de liberdade, que foi exasperada diante das circunstâncias negativas previstas no artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Esta Câmara Criminal já se manifestou sobre o tema:

“(...) 6.
Não há razão a aplicação da pena de multa no patamar mínimo, uma vez que fora fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180071677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

Por fim, quanto ao pedido de Justiça Gratuita, tenho que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução penal, ante a possibilidade de alteração da sua condição financeira entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório, conforme entendimento do STJ:

“(...) 5.
Ademais, o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (grifo nosso)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.048.056/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4046737),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.